Tribunal: TJES
Processo: 0009176-70.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009176-70.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENISE GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUPERMERCADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de absolvição ao crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), sob os fundamentos de crime impossível e aplicação do princípio da insignificância. O Ministério Público sustenta que há provas suficientes de autoria e materialidade, que o crime impossível não se aplica ao caso e que a aplicação do princípio da bagatela é indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o crime impossível está configurado; (ii) se é aplicável o princípio da insignificância; e (iii) se há provas suficientes para a condenação da ré pela prática de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Crime impossível não se configura pelo simples fato do estabelecimento contar com sistema de monitoramento, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que o monitoramento eletrônico não torna absolutamente ineficaz a conduta delituosa.

4. Princípio da insignificância não se aplica ao caso, principalmente por ser o agente multirreincidente em crimes patrimoniais, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

5. Autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão e pelos documentos juntados aos autos, como o Boletim Unificado e o Auto de Apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Crime impossível não se configura pela presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por funcionários, sendo irrelevante para a consumação do furto.

2. Princípio da insignificância não se aplica a agente multirreincidente em crimes patrimoniais, mesmo quando o valor da
res furtiva
seja moderado.

3. Consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da coisa, ainda que de forma breve e sem posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 28-A, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 84.412/SP e RHC-AgR 220.109/SP; STJ, Tema 934, AgRg-HC 914.967/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0009176-70.2020.8.08.0012

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENISE GONÇALVES DE SOUZA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 171/172v do ID 9769949 que, nos autos da ação penal pública, julgou improcedente o pleito ministerial para condenar a ré nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões, às fls. 174/178 do ID 9769949 , o Apelante sustenta que
(i)
é devida a condenação, haja vista estarem presentes provas de autoria e de materialidade do crime;
(ii)
é equivocada a tese de crime impossível;
(
iii
)
é indevida a aplicação do princípio da bagatela.

Contrarrazões, às fls. 179/184 do ID 9769949, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9856284, pelo provimento parcial do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a denúncia (ID 9769949) descreve o que se segue:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 17h40min, no Supermercado OK, localizado no shopping Moxuara, na Avenida Mario Gurgel, n'353, bairro São Francisco, município de Cariacica/ES, a ora denunciada DENISE GONÇALVES DE SOUZA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, 03 (três) peças grandes de bacalhau com valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), da empresa vitima Supermercado "OK" (vide Boletim Unificado de fls. 06/09 e Auto de apreensão, a fl. 17).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a denunciada DENISE, ingressou no Supermercado OK, com prévias intenções criminosas, se passando por cliente. Em seguida, a mesma se dirigiu até o setor de alimentos e colocou três peças de bacalhau na mochila que trazia consigo, saindo do supermercado sem passar pelo caixa.

Registre-se, ainda, que o Sr. Jonathan Nascimento Poli, fiscal de loja, monitorava toda a ação da denunciada, sendo que em certo momento, Jonathan a perdeu de vista. Todavia, logo em seguida os seguranças do shopping abordaram a denunciada, e procedida a revista pessoal, foram encontradas dentro da mochila que a mesma utilizava 03 (três) peças grandes de bacalhau, de valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, após acionada a Polícia Militar, foi a denunciada detida em estado de flagrância e conduzida a Delegacia para as providências de praxe.

Por fim, este Órgão Ministerial destaca não ser cabível a propositura de acordo de não persecução penal, previsto no Art. 28-A do Código de Processo Penal, visto que a ora denunciada, antes da prática do crime aqui narrado, já responde a 03 (três) Ações Penais, sendo que duas ainda em tramitação (vide fl. 70), fatos que demonstram que tal indivíduo possui conduta criminal habitual, reiterada (vide §2º, inc. II, do art. 28-A, do CP).

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes; praticou a denunciada DENISE GONÇALVES DE SOUZA o crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Inicialmente, verifico que a argumentação do Ministério Público merece prosperar, pois conforme a Súmula 567
1
do STJ, é inaplicável a tese de que o crime é impossível por conta do supermercado vitimado ser equipado com circuito de videomonitoramento.

Mesmo na hipótese dos autos em que o fiscal empregado da vítima ficou acompanhando a ação da apelada e acionou a segurança para abordá-la depois de retirar-se da loja sem pagar, não justifica a aplicação da tese da impossibilidade do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está-se diante de Res avaliada em R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), quantia essa que não pode ser tida por ínfima, sobretudo se considerado que representa bem mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, outubro de 2023 - R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais). 2. Além disso, o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas evidencia a relevância penal da conduta. 3. Embora ausente o prejuízo à vítima em decorrência da recuperação do bem, esta Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, assentou a tese segundo a qual "[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância". 4.
O fato de a conduta do paciente ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto. 5. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, de maneira que não há que se falar em crime na modalidade tentada, quem dirá questionar a fração de referida causa de diminuição.
Para concluir-se em sentido contrário, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. 6. Considerando o valor dos bens subtraídos, mas sem olvidar que o crime foi praticado em concurso de pessoas - o que revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior -, verifica-se proporcional à espécie a incidência do privilégio aqui requerido na fração máxima de 2/3. 7. No que concerne à substituição de pena, o art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações iguais ou inferiores a 1 ano, por uma restritiva de direitos ou por multa, cabendo ao magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é a mais adequada ao caso concreto, como na hipótese. 8. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena privativa de liberdade imposta ao paciente. Além disso, maiores incursões sobre o tema exigiriam revolvimento detido do conjunto fático-comprobatório, o que, como cediço, é defeso em sede de habeas corpus. 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 914.967 2024/0181298-5/SP; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Sexta Turma; DJe 22/08/2024)

Assim, por mais que a posse dos objetos furtados não tenha se dado de maneira, mansa e pacífica, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o Tema Repetitivo nº 934 do STJ já pacificou o entendimento que a consumação do crime de furto dá-se com a posse da coisa, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. AGENTE DETIDA NO ESTACIONAMENTO. INVERSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934). 2. Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa
. 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.583.131 2024/0073909-9/SC; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Sexta Turma; Julg. 18/06/2024; DJe 25/06/2024)

Com relação à tese da aplicação do princípio da insignificância ou bagatela levantada pela apelada, não vislumbro esta possibilidade, uma vez que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é necessário a verificação de uma série de requisitos para aplicação da excludente de tipicidade, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que
“a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”
, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF; RHC-AgR 220.109/SP; Rel. Min. André Mendonça; Segunda Turma; Julg. 21/11/2023; DJe 13/12/2023)

Analisando as caracterísiticas do presente caso, em que o furto qualificado foi realizado por agente que possui diversas condenações por crimes patrimoniais, o que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME PATRIMONIAL. BENS SUBTRAÍDOS. VALOR ELEVADO. INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. É incabível a apreciação, em agravo regimental, de tese não deduzida na petição inicial do habeas corpus.

2.
A continuidade delitiva e a reincidência específica do agente são incompatíveis com a bagatela.

3. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

(STJ, AgRg no HC 634.499/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julg. 13/09/2022, DJe 19/9/2022)

_______________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.

2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta- possibilidade jurídica de incidência da pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020.

3. Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.

4. Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal - que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade - e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.

5.
Na espécie, não obstante o valor dos bens subtraídos - que equivalem a, aproximadamente, 11% do salário mínimo vigente à época dos fatos - a Corte estadual salientou a reincidência específica e o "vasto histórico criminal" da ré, que possui 10 processos criminais em andamento e 2 processos em execução penal.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 908.200/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julg. 02/09/2024, DJe: 04/09/2024)

Verifico no Sistema de Execução Eletrônica Unificada (SEEU) que as condenações dos autos nº 0247312-73.2013.8.13.0105 e 0375663-69.2010.8.13.0105 ambas do JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, foram por furtos em um
modus operandi
similar: a ré entrava em estabelecimentos comerciais e furtava itens.

Não obstante ambas condenações tenham tido a execução prescrita (decisões de movs. 12.1 e 22.1 dos autos da Execução Penal nº 0002403-31.2016.8.08.0050), ainda valem para termos de reincidência, conforme jurisprudência pacificada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA PENA. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. " (AGRG no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.), como no caso concreto. 2. O tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 921.416 2024/0213560-8/SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 06/09/2024)

Assim, ultrapassadas estas considerações iniciais, verifico que, conforme apontado pelo Minstério Público, a materialidade é extraída do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto dc Restituição, respectivamente, às fls. 04/21, 08/11, 19 e 17 do ID 9769949.

A autoria, conforme observações tecidas na sentença, resta evidenciada pelo testemunho do fiscal da loja furtada (fl.16 do ID 9769949), e pela confissão da apelada em sede judicial.

Enfrentados os argumentos relativos à atipicidade da conduta, passo à dosimetria da pena por furto simples.

Na 1ª fase da dosimetria, entendo que a culpabilidade não extrapola o normal do tipo. Os antecedentes são maculados, uma vez que possuía duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma utilizo para desvalorar os antecedentes e outra utilizarei na 2
a
fase da dosimetria, conforme sedimentado jurisprudencialmente. A conduta social e a personalidade não foram objeto de prova ou investigação nos autos, ao que mantenho-as neutras. Os motivos, circunstâncias e consequências são os ínsitos ao tipo penal. O comportamento da vítma não influenciou na dinâmica delitiva. Assim, considerando uma circunstâncias negativa fixo a pena-base em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
sendo cada dia-multa considerado 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Verifico a agravante da reincidência (art. 63 do CP), a qual compenso com a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP). Inexistem causas de aumento ou de diminuição, ao que torno a pena-base definitiva.

Considerando o
quantum
final das penas dos delitos, fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para CONDENAR a ré a uma pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

1
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.